Tribunal: TJPA
Processo: 0801984-52.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801984-52.2022.8.14.0065

APELANTE: ANAIR DIVINO DE SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801984-52.2022.8.14.0065

APELANTE:
ANAIR DIVINO DE SANTANA

ADVOGADO:
IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA
OAB/PA Nº
35190-A

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

– OAB/PE Nº
23.255

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ARGUIÇÃO DE ASSINATURAS FALSAS – TEMA REPETITIVO STJ 1061 - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA E NÃO REALIZADA – CERCEIO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Sobre a falsidade de assinaturas, o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
;

2 - Tendo a parte apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação (art. 430 do CPC) e até requerido a realização da perícia grafotécnica, em prova que inclusive é ônus da instituição financeira, deveria o juiz após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC;

3 - Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal, a perícia grafotécnica e ela, apesar de requerida, não foi realizada em primeira instância, houve cerceio de defesa e a sentença deve ser anulada e os autos retornar ao juízo de origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial;

4. Recurso de Apelação conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801984-52.2022.8.14.0065

APELANTE:
ANAIR DIVINO DE SANTANA

ADVOGADO:
IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA
OAB/PA Nº
35190-A

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

– OAB/PE Nº
23.255

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANAIR DIVINO DE SANTANA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
que

move contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA,

julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID 13632211), o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria e que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a declaração de inexistência da relação contratual entre as partes referente ao contrato nº 817379521, a devolução em dobro dos valores pagos a ser acrescido de juros e correção monetária, os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede de Contestação (ID
13632286
), o banco demandado requereu, preliminarmente, a falta de interesse de agir e, no mérito, que seja reconhecida a legalidade da contratação, a inexistência de dano moral, a condenação do autor em litigância de má-fé e, consequentemente, a total improcedência da ação.

Em réplica (ID
13632295
), o autor reiterou os pedidos iniciais e requereu a perícia grafotécnica e a apresentação do contrato original, bem como a condenação do banco réu em custas processuais e honorários advocatícios.

O juízo de piso proferiu sentença (ID
13632296
), julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com julgamento do mérito
(art. 487, inciso I do CPC). Ademais, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários que fixou em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

O
requerente
interpôs recurso de apelação (ID
13632297
), requerendo a anulação da sentença para que seja realizada a perícia grafotécnica, no intuito de aferir a autenticidade da assinatura. Ademais, requereu a condenação do banco apelado em custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID.
13632302
), nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801984-52.2022.8.14.0065

APELANTE:
ANAIR DIVINO DE SANTANA

ADVOGADO:
IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA
OAB/PA Nº
35190-A

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

– OAB/PE Nº
23.255

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao julgamento.

O apelante alega nunca ter contratado com o apelado qualquer espécie de empréstimo com o banco réu.

Apresentado na contestação o contrato de empréstimo, na réplica de
(ID
13632295
), o apelante arguiu a falsidade da assinatura constante no contrato juntado pelo banco e reiterou o pedido de perícia técnica. Todavia, o juízo de origem, julgando antecipadamente a lide, proferiu sentença e julgou a ação improcedente, pois não identificou diferenças grosseiras entre as assinaturas constantes no contrato e na carteira de identidade do recorrente.

Sobre a arguição de falso em casos da espécie, o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Tendo a parte apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação (art. 430 do CPC) e até requerido a realização da perícia grafotécnica, em prova que inclusive é ônus da instituição financeira, deveria o juiz após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC.

Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal, a perícia grafotécnica e ela, apesar de requerida, não foi realizada em primeira instância, houve cerceio de defesa e a sentença deve ser anulada e os autos retornar ao juízo de origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular instrução do feito, inclusive com a realização da necessária perícia grafotécnica.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024